Tribunal: TJMT
Processo: 1015689-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015689-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NALVO JOSE MOREIRA - CPF: 111.124.761-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. COMPONENTE ONCOLÓGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 61. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente idoso, portador de adenocarcinoma de próstata com recidiva neoplásica e doença metastática, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Acetato de Abiraterona 250 mg, no prazo de 5 dias, conforme prescrição médica. O agravante sustentou que o fármaco, embora registrado na ANVISA e referido em diretrizes do Ministério da Saúde, não integraria as listas ordinárias de dispensação da assistência farmacêutica, por pertencer à assistência oncológica, submetida a fluxo próprio nas unidades UNACON e CACON; alegou ausência de negativa administrativa específica, parecer técnico desfavorável do NAT-Jus, insuficiência do laudo médico e não comprovação da incapacidade financeira do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acetato de Abiraterona 250 mg deve ser tratado como medicamento não incorporado ao SUS, sujeito aos requisitos excepcionais do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61, ou como fármaco incorporado à assistência farmacêutica oncológica; e (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda permanece na Justiça Estadual, à luz do critério econômico fixado no Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Nota Técnica do NAT-Jus reconhece que o Acetato de Abiraterona possui registro sanitário na ANVISA, está previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do adenocarcinoma de próstata do Ministério da Saúde e foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 38/2019.

4.

A Portaria SECTICS/MS nº 32/2024 amplia a indicação terapêutica do Acetato de Abiraterona, em monoterapia ou associado ao docetaxel, para pacientes com câncer de próstata sensível à castração e metastático, situação compatível com o quadro clínico descrito no relatório médico do agravado.

5.

A Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso classifica o Acetato de Abiraterona 250 mg no “Componente Oncológico da Assistência Farmacêutica”, com aquisição descentralizada, o que demonstra que o medicamento integra a política pública de saúde, ainda que submetido a fluxo próprio de assistência oncológica.

6.

O fato de medicamento oncológico observar fluxo próprio por unidades UNACON e CACON constitui mecanismo de organização interna do SUS e de governança interfederativa, mas não descaracteriza a incorporação do fármaco nem pode ser oposto ao paciente como obstáculo ao tratamento.

7.

A incorporação administrativa do medicamento afasta a incidência dos requisitos excepcionais do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61, pois o caso não envolve fármaco estranho às políticas públicas de saúde.

8.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, permite exigir o cumprimento da obrigação de fornecimento, sem prejuízo de posterior direcionamento administrativo ou ressarcimento conforme as regras internas de repartição de competências.

9.

A ausência de negativa específica da Central de Regulação Oncológica e a assistência do paciente em unidade UNACON não afastam a obrigação estatal, pois tais circunstâncias dizem respeito à organização interna do SUS e não podem retardar o acesso de paciente com doença metastática em progressão a tratamento incorporado.

10.

A competência jurisdicional é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

11.

O Tema 1234 do STF estabelece que, na ausência de regra de pactuação suficiente para enquadramento do medicamento nos componentes da assistência farmacêutica, a competência deve observar o custo anual do tratamento, calculado pelo PMVG, permanecendo na Justiça Estadual as demandas cujo valor não atinja 210 salários-mínimos.

12.

O custo anual do tratamento com Acetato de Abiraterona, calculado a partir da posologia de 4 comprimidos diários, da apresentação com 120 comprimidos por caixa e do PMVG 0% de R$ 8.905,23 por caixa, varia entre R$ 106.862,76 e R$ 115.767,99, valor inferior ao limite de R$ 340.410,00 correspondente a 210 salários-mínimos em 2026.

13.

A demanda permanece na competência da Justiça Estadual, pois o custo anual do tratamento é substancialmente inferior ao teto econômico definido no Tema 1234 do STF.

14.

O laudo médico, no regime jurídico dos medicamentos incorporados ao SUS, deve demonstrar a necessidade clínica concreta do paciente, sem exigir o mesmo grau de fundamentação científica e circunstanciamento aplicável aos medicamentos não incorporados.

15.

O relatório médico descreve o histórico oncológico do agravado, o tratamento hormonal e radioterápico anterior, a remissão inicial, a elevação progressiva do PSA, a recidiva metastática confirmada por exames e a indicação da Abiraterona como continuidade terapêutica para controle da progressão da doença e aumento de sobrevida.

16.

A discussão sobre capacidade financeira perde relevância diante da incorporação administrativa do medicamento; de todo modo, o veículo e a fração de imóvel indicados pelo agravante não afastam, isoladamente, a hipossuficiência do paciente idoso, aposentado, assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da justiça gratuita, especialmente diante do custo anual superior a R$ 100.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Acetato de Abiraterona 250 mg, quando incorporado ao SUS e classificado no Componente Oncológico da Assistência Farmacêutica, não se submete aos requisitos excepcionais do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61. 2. O fluxo próprio de fornecimento de medicamentos oncológicos por unidades UNACON e CACON constitui regra de organização interna do SUS e não pode impedir o acesso do paciente a tratamento incorporado. 3. A competência permanece na Justiça Estadual quando o custo anual do tratamento, calculado pelo PMVG, não atinge o limite de 210 salários-mínimos definido no Tema 1234 do STF. 4. Para medicamento incorporado ao SUS, o laudo médico deve demonstrar a necessidade clínica concreta do paciente, sem exigência do standard probatório aplicável aos medicamentos não incorporados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 64, § 1º, e 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Portaria SCTIE/MS nº 38/2019; Portaria SECTICS/MS nº 32/2024; Portaria GM/MS nº 8.477/2025; Portaria nº 498/2016 do Ministério da Saúde; Resolução CFM nº 2.381/2024; Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STF, Súmula Vinculante nº 61; STF, Tema 793, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, Tema 1234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003615-90.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.05.2026, DJe 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado De Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos do Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública n. 1011890-02.2026.8.11.0041, ajuizado por Nalvo José Moreira, que deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Acetato de Abiraterona 250 mg, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prescrição médica..

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida não deve prevalecer, eis que, embora a abiraterona possua registro na ANVISA e referência nas diretrizes do Ministério da Saúde, trata-se de medicamento oncológico que não integra as listas ordinárias de dispensação da assistência farmacêutica, por pertencer à assistência oncológica, cujo fornecimento ocorre por fluxo próprio, no âmbito das unidades habilitadas como UNACON e CACON.

Afirma, assim, que o medicamento não pode ser tratado como item padronizado para fornecimento direto pela Secretaria de Estado de Saúde, na forma determinada na origem.

Assevera que os documentos apresentados pela parte agravada não demonstram negativa idônea da prestação oncológica no âmbito do SUS, porque a recusa juntada aos autos foi emitida pela Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado, ao passo que, para os medicamentos oncológicos, seria necessária negativa específica da Central de Regulação Oncológica, por meio de relatório de pendência de autorização de APAC ONCO/SIA/SUS, emitido pelo médico regulador competente.

Alega, ainda, que a nota técnica do NAT-Jus concluiu de forma não favorável ao pleito inicial, registrando a existência de alternativas terapêuticas no SUS, a ausência de urgência nos moldes técnicos indicados e a circunstância de o autor já ser assistido em unidade habilitada como UNACON.

Argumenta, também, que o laudo médico seria insuficiente para evidenciar, de modo bastante, a imprescindibilidade do medicamento, bem como que não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora para arcar com o tratamento, destacando a existência de veículo e patrimônio em nome do demandante.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da pretensão recursal.

No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a imposição de fornecimento do medicamento, ao argumento de que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à tutela de urgência deferida na origem.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido. (id. 360652852).

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão que determinou, liminarmente, a dispensação do fármaco requerido. (id. 373771880)

A Procuradoria-Geral de Justiça, e seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 375659354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que deferiu, liminarmente, os pedidos contidos na inicial, consistente na disponibilização do fármaco Acetato de Abiraterona 250 mg.

Consta dos autos de origem que o autor, com 71 anos de idade, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ao argumento de ser portador de adenocarcinoma de próstata, com recidiva neoplásica e doença metastática, tendo-lhe sido prescrito o uso de Leuprorrelina 22,5 mg, a cada 3 meses, e Abiraterona 250 mg, 4 comprimidos ao dia, como continuidade terapêutica.

Sustentou a imprescindibilidade do fármaco para controle da progressão da doença e aumento de sobrevida, afirmando, ainda, a impossibilidade de obtê-lo na rede pública local.

Diante desse contexto, foi ajuizada a ação contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, postulando-se, em tutela de urgência, a imediata disponibilização do medicamento.

O Juízo singular deferiu a medida, nos seguintes termos:

Considerando a forma de administração prevista na receita médica juntada ao id. 225529121 e o valor apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o medicamento prescrito insere-se na categoria de alto custo, cuja a responsabilidade por sua dispensação recai sobre o ente estadual, que deverá garantir o acesso adequado e contínuo ao usuário, em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Diante do exposto,
DEFIRO EM PARTE
a tutela de urgência pleiteada, determinando que o
ESTADO DE MATO GROSSO
providencie no
prazo máximo de 05 (cinco) dias
,

o
fornecimento do medicamento

Acetato de Abiraterona 250 Mg,
em favor da parte autora, conforme prescrição médica (Id. 225529120 e 225529121).

Itens de marcas distintas da solicitada na exordial poderão ser fornecidos, desde que não comprometam o tratamento clínico do paciente.

A parte autora deverá comprovar, trimestralmente, a continuidade do uso dos produtos, sob pena de perda dos efeitos da presente tutela de urgência, conforme Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Determino, ainda, que em caso de necessidade de suspensão ou interrupção do uso dos suplementos e insumos ora deferidos, a parte autora deverá comunicar imediatamente a este juízo.

Comuniquem-se as Secretarias de Saúde, ou quem lhe faça as vezes para que cumpram a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital
.

DEFIRO a
prioridade de tramitação processual por se tratar de pessoa idosa.

Defiro o pedido de justiça gratuita a parte autora.
(id. 227803280, autos de origem).

Dessa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Câmara comporta duas questões centrais: (i) definir o regime jurídico aplicável ao fornecimento do Acetato de Abiraterona 250 mg, isto é, se o medicamento se sujeita aos requisitos excepcionais do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, próprios de fármacos não incorporados às políticas públicas de saúde, ou se, ao contrário, está abrangido pela incorporação administrativa ao SUS; e (ii) definir a competência jurisdicional para o processamento do feito, à luz dos critérios econômicos fixados pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

A premissa central das razões recursais do Estado de Mato Grosso é a de que o Acetato de Abiraterona constituiria medicamento “fora do SUS”, atraindo a disciplina restritiva do Tema 6, do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n. 61, que exige a comprovação cumulativa de seis requisitos, dentre eles a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC.

Essa premissa não se sustenta diante da prova documental constante dos autos.

Em primeiro lugar, a própria Nota Técnica do NAT-Jus n. 477214, produzida a pedido do Juízo de origem, e amplamente utilizada pelo agravante em suas razões recursais, reconhece expressamente que o medicamento Acetato de Abiraterona possui registro sanitário perante a ANVISA, está previsto nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do adenocarcinoma de próstata do Ministério da Saúde, conforme Portaria n. 498, de 11 de maio de 2016, e foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SCTIE/MS n. 38, publicada em 24 de julho de 2019. (id. 225806662)

Em segundo lugar, a indicação terapêutica do fármaco foi expressamente ampliada pela Portaria SECTICS/MS n. 32, de 22 de agosto de 2024, que tornou pública a decisão de incorporar o Acetato de Abiraterona em monoterapia ou associada ao docetaxel para pacientes com câncer de próstata sensível à castração e metastático, situação clínica idêntica à do agravado, conforme descrito no relatório médico e confirmado pelos exames de imagem constantes dos autos de origem.

Em terceiro lugar, e de modo dirimente, a consulta à Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME/SES-MT)
[1]
, sistema oficial mantido pela Secretaria de Estado de Saúde, confirma que o Acetato de Abiraterona 250 mg está classificado no Grupo “Componente Oncológico da Assistência Farmacêutica”, com a indicação expressa de que sua aquisição é “descentralizada” (AF-ONCO-DESCENTRALIZADO), código ATC L02BX03.

Referida classificação evidencia, de modo inequívoco, que o medicamento não é estranho à política pública de saúde, mas integra a assistência farmacêutica oncológica organizada pelo próprio Estado, ainda que por fluxo de aquisição distinto daquele utilizado para os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) em sentido estrito.

Nesse contexto, a circunstância de o medicamento não constar das listas ordinárias da RENAME e de os fármacos oncológicos observarem fluxo próprio, por meio das Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), e dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), tal como instituído pela Portaria GM/MS n. 8.477, de 20 de outubro de 2025, não converte o medicamento em fármaco não incorporado ao SUS.

Trata-se de mecanismo de organização interna da assistência oncológica e de governança interfederativa, relevante para fins de repartição de atribuições entre os entes públicos e de eventual ressarcimento, mas que não pode ser oposto ao paciente como obstáculo ao acesso ao tratamento já incorporado.

Dessa forma, afasta-se a incidência dos requisitos excepcionais do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante n. 61.

O regime jurídico aplicável é o da assistência farmacêutica oncológica incorporada, regido pela responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019), que reconhece que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial, quando necessário, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Sob essa ótica, as alegações do agravante quanto à ausência de negativa específica da Central de Regulação Oncológica e quanto à assistência do paciente em unidade UNACON não infirmam a obrigação de fornecimento.

Cuida-se de questões atinentes à organização interna do SUS, que não podem retardar o acesso a tratamento oncológico de paciente com doença metastática em progressão, sob pena de esvaziamento do direito fundamental à saúde.

Superada a questão da incorporação do medicamento, remanesce o exame da competência jurisdicional, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do CPC.

O Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024) estabelece que, nas hipóteses em que não houver regra de pactuação suficiente para o enquadramento do medicamento nos componentes da assistência farmacêutica, a definição da competência observará o critério econômico do custo anual do tratamento, calculado pelo Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), permanecendo na Justiça Estadual as demandas cujo valor não atinja 210 (duzentos e dez) salários-mínimos.

Considerando que o salário-mínimo nacional foi fixado, em 2026, em R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais), o limite de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos corresponde a R$ 340.410,00 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e dez reais).

A apuração desse valor exige rigor técnico no cálculo da quantidade de unidades do medicamento efetivamente consumidas ao longo de um ano, à luz da posologia prescrita e da apresentação comercial do fármaco constante dos autos.

No caso concreto, a posologia prescrita pela médica assistente é de 4 (quatro) comprimidos de Abiraterona 250 mg ao dia.

A apresentação comercial do medicamento, conforme expressamente registrado na Nota Técnica do NAT-Jus n. 477214 (“ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG COM CT FR PLAS PEAD OPC X 120”), contém 120 (cento e vinte) comprimidos por caixa.

Logo, cada caixa do medicamento é suficiente para 30 (trinta) dias de tratamento (120 comprimidos ÷ 4 comprimidos/dia), de modo que o consumo anual corresponde a aproximadamente 12 (doze) a 13 (treze) caixas, de modo que, adotando-se o valor unitário de R$ 8.905,23 (oito mil novecentos e cinco reais e vinte e três centavos) por caixa, correspondente ao PMVG 0% (sem incidência de ICMS), e o consumo anual de 12 (doze) a 13 (treze) caixas, o custo anual do tratamento varia entre R$ 106.862,76 (cento e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) e R$ 115.767,99 (cento e quinze mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos).
[2]

Portanto, como se verifica, o montante permanece muito abaixo do limite de R$ 340.410,00 (trezentos e quarenta mil quatrocentos e dez reais), fixado pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, não havendo, dessarte, qualquer fundamento para o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Cumpre salientar que, essa conclusão converge com o exame já realizado, em sede de cognição sumária, pela decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a qual, com base no valor de PMVG com incidência de ICMS apontado na própria Nota Técnica do NAT-Jus (R$ 9.789,00 por caixa), já havia projetado custo anual de R$ 117.468,00, valor igualmente muito inferior ao teto de competência estadual.

A reapuração do cálculo pelo critério do PMVG 0%, corrigido quanto ao número de comprimidos por caixa, apenas confirma, com maior precisão técnica, a conclusão já alcançada quanto à permanência da competência na Justiça Estadual.

Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda originária, não havendo nulidade a ser declarada.

Nesse sentido, já se posicionou este Sodalício:

Ementa: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA METASTÁTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento dos medicamentos Abiraterona 250 mg, Zoladex 10,8 mg e Zometa 4 mg a paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna da próstata em estágio metastático ósseo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos prescritos; e (ii) a observância dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 (RE 566.471) quanto ao fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento Zoladex 10,8 mg encontra-se incorporado ao SUS, sendo devida sua disponibilização quando comprovada a necessidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica eficaz, nos termos do direito fundamental à saúde (CF, art. 196).

4. A prova técnica e o laudo médico evidenciam que o referido fármaco constitui base essencial do tratamento, sendo indispensável ao controle da progressão tumoral.

5. Em relação à Abiraterona 250 mg e ao Zometa 4 mg, aplica-se a tese firmada no Tema 6 do STF (RE 566.471), admitindo-se, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando preenchidos os requisitos cumulativos.

6. No caso concreto, estão demonstrados, em cognição sumária, a negativa administrativa, a inexistência de substituto terapêutico eficaz, a comprovação científica da eficácia, a imprescindibilidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

7. A Abiraterona possui recomendação da CONITEC e está alinhada às diretrizes clínicas para tratamento de câncer de próstata metastático, afastando óbice quanto à sua incorporação.

8. Quanto ao Zometa, a ausência de avaliação pela CONITEC impede a exigência de demonstração de ilegalidade administrativa, sendo suficiente a comprovação da necessidade clínica diante do risco de eventos esqueléticos graves.

9. Evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na progressão da doença e agravamento do quadro clínico, mostra-se adequada a manutenção da tutela de urgência (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de medicamento no âmbito do SUS depende da demonstração da necessidade clínica e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz, admitindo-se, contudo, o fornecimento judicial de fármaco não incorporado quando preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, ainda que em sede de cognição sumária; nessa hipótese, a ausência de avaliação pela CONITEC afasta a exigência de demonstração de ilegalidade na não incorporação, sendo possível a concessão de tutela de urgência diante da comprovação de quadro clínico grave associada à hipossuficiência financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019.

(N.U 1003615-90.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

Superada a questão do regime jurídico aplicável, a exigência de fundamentação do laudo médico deve ser aferida não sob a ótica rigorosa do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal, que pressupõe a comprovação de imprescindibilidade clínica e de ineficácia de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, com descrição pormenorizada do tratamento já realizado, mas sob o
standard
aplicável aos medicamentos já incorporados, no qual a obrigação estatal decorre da própria incorporação administrativa, exigindo-se do laudo médico apenas a demonstração da necessidade clínica concreta do paciente.

O relatório médico acostado aos autos de origem, subscrito pela médica assistente (CRM-MT 15155), descreve o histórico oncológico do agravado desde o diagnóstico em 2018, o tratamento hormonal e radioterápico realizado até 2021, a remissão inicial da doença, a posterior elevação progressiva dos níveis de PSA, a confirmação de recidiva neoplásica metastática por ressonância magnética e exame PET-PSMA, e a indicação atual de Abiraterona como continuidade terapêutica para controle da progressão da doença e aumento de sobrevida, conforme protocolo terapêutico vigente para doença metastática hormônio-sensível.

Dessa formal, os referidos elementos são suficientes, no regime jurídico aplicável ao caso, para demonstrar a necessidade clínica do tratamento, não se exigindo, para medicamentos já incorporados ao SUS, o mesmo grau de fundamentação científica e circunstanciamento exigido pela Resolução CFM n. 2.381/2024, para os relatórios médicos especializados, destinados a justificar a concessão excepcional de medicamentos fora das políticas públicas de saúde.

Igualmente, a discussão sobre a capacidade financeira do agravado, central nas razões recursais sob a ótica do Tema 6 do STF, perde parte de sua relevância diante do regime jurídico aplicável ao caso, no qual a obrigação de fornecimento decorre da incorporação administrativa do medicamento, e não exclusivamente da incapacidade econômica do beneficiário.

De todo modo, e por cautela, observa-se que o patrimônio identificado pelo agravante, um veículo Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano 2011, avaliado em R$ 29.178,00 (vinte e nove mil cento e setenta e oito reais), e fração de imóvel adquirida por valor venal de R$ 90.851,50 (noventa mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), correspondendo a 50% (cinquenta por cento) ao agravado, não é suficiente, isoladamente, para afastar a presunção de hipossuficiência, amparada pela concessão da justiça gratuita, deferida na origem, notadamente diante do custo anual do tratamento, que, mesmo recalculado, supera R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor manifestamente desproporcional ao patrimônio identificado e à condição de paciente idoso, aposentado e assistido pela Defensoria Pública.

Diante do exposto, a r. decisão agravada não comporta reparo, posto que o medicamento, Acetato de Abiraterona 250 mg, está incorporado ao Sistema Único de Saúde, classificado no Componente Oncológico da Assistência Farmacêutica, com aquisição descentralizada, conforme atestam a Portaria SCTIE/MS n. 38/2019, a Portaria SECTICS/MS n. 32/2024 e a consulta à Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso (RESME/SES-MT), afastando-se a aplicação dos requisitos excepcionais do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora aduzidos.

É como voto.

[1]
https://eses.saude.mt.gov.br/RESME/Simplificada.aspx

[2]

JudSaúde - PMVG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026